Tribunal: TJBA
Processo: 8024861-25.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8024861-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: JOAO CARDOSO SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
DIANA CARDOSO TEIXEIRA

REU: VALDEMIR AMORIM PESSOA

Advogado(s)
:
FERNANDA ALVES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP E USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação rescisória.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação rescisória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão de tutela de urgência em ação rescisória constitui medida excepcional.

4.A citação via WhatsApp é válida quando assegura ciência inequívoca da demanda judicial.

5.A mera alegação de violação a norma jurídica (impossibilidade de usucapião de bem público), embora relevante, não confere, por si só, a probabilidade do direito no grau necessário para suspender a eficácia da sentença transitada em julgado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024861-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes JOAO CARDOSO SOBRINHO e outros e como agrvado VALDEMIR AMORIM PESSOA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01